Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-67.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-67.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INSCRIÇÃO

DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S. A., visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral no 1000748-67.2016.8.11.0003,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para:
a)
declarar inexigível o débito litigado;
b)
determinar que a ré restitua, de modo simples, o montante indevidamente pago e;
c)
condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso e;
d)
condenar, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que inexistiu ato ilícito que desse ensejo ao dano moral.

Assegura que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do apelado no rol dos maus pagadores, uma vez que o débito em combate se refere a serviços legitimamente contratados.

Insurge-se quanto à existência do dever de indenizar e, subsidiariamente, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Mesmo intimado o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 60184467.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de relação consumerista, na qual o apelado postula os danos morais provenientes da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente.

A solução do caso importa em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não do ato de inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa recorrente, o que seria perfeitamente possível por meio de apresentação, pela requerida, dos extratos de consumo.

Restou demonstrado que o apelado não contratou os serviços de telefonia móvel da requerida, pelos quais foi cobrado e efetuou o pagamento de algumas faturas.

A empresa de telefonia, em sua contestação, não apresentou qualquer documento a fim de demonstrar a relação contratual de telefonia móvel existente entre as partes ou que a autora tenha se valido dos serviços que são objeto das faturas
sub judice
, de modo que não está demonstrada a legitimidade da cobrança.

Ademais, a autora apresentou comprovantes de pagamentos das faturas de telefonia móvel (ID 1440631).

Ademais, ante a ausência de demonstração da contratação do serviço de telefonia móvel, comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da inexistência do débito litigado, referente ao contrato 5099990132450 - linhas (66)8438-2774 e (66)8439-3974.

De igual modo, diante do documento do id no. 13829878, demonstrando que a autora teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em 23.06.2017, em virtude do aludido débito.

De outra banda, a demandada se limitou a juntar
prints
de tela, captados do seu próprio sistema (computador), o que não pode ser considerado como meio de prova hábil a infirmar as alegações do consumidor, mormente porque se trata de prova produzida unilateralmente.

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da efetiva celebração do contrato pela parte autora/apelada, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva do recorrido, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

No que se refere ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$5.000,00 (cinco mil reais), é razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, na espécie, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021